Tribunal: TJDFT
Processo: 0737772-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Conforme já relatado em decisão anterior, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de origem 0028942-31.2000.8.07.0015 e que tramita na VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL e LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, na qual o Juízo a quo entendeu que o crédito do agravante a ser habilitado seria de R$63.580,65. Irresignado o agravante alega que, em atenção à coisa julgada, o real valor devido ao agravante de R$425.290,58 (quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos) já abatida a diferença entre o real valor devido conforme a sentença e o valor já levantado pelo agravante (R$63.580,65). Aduz que esse possível prejuízo financeiro adveio pela não aplicação de juros e correção monetária após o decreto falimentar de 1o.04.2002, quase 20 anos atrás. Requereu assim, a concessão do efeito suspensivo. No mérito pugnou pelo o provimento do recurso e pela reforma da decisão agravada. Em decisão proferida ao Id. 19457108, recebi o presente recurso e deferi o efeito suspensivo vindicado. Em resposta foram interpostos embargos de declaração no qual é alegada a intempestividade do presente agravo. O agravante alega que o embargante sequer é parte no feito. É o que se tem, brevemente, a relatar. Decido. Nos termos do §5o do artigo 1.003 c/c o artigo 219, ambos da Lei Adjetiva Civil, o prazo para interposição de recursos, excetuados os embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias úteis. A obediência ao prazo legal é requisito objetivo de admissibilidade, sendo que a sua inobservância impede a análise do mérito do recurso. Entendo que a contagem do prazo recursal, cuida-se de matéria de ordem pública, a ser fiscalizada pelo órgão julgador, independentemente de como obteve tal informação, de modo que a ilegitidade alegada pelo agravante em sua resposta aos embargos de declaração Id. 20621653, ainda que eventualmente reconhecida, não altera a possibilidade da análise da contagem do prazo recursal por esta relatoria. Com efeito, numa primeira análise, na decisão Id. 19457108, reconheci a tempestividade recursal diante da ausência de intimação do agravante pela serventia de origem. Ocorre, contudo, conforme se observa na certidão Id . 57925373 dos autos de origem, que o agravante levantou a quantia deferida na decisão agravada (Id. 42532879 dos autos de origem) em 16/01/2020. Ora, se o principal objetivo do presente agravo de instrumento por ele interposto é exatamente discutir o teor da decisão do Juízo a quo que entendeu que o crédito do agravante a ser habilitado seria de R$63.580,65, certo é que ele, ao levantar tal quantia em 16/01/2020, tinha total conhecimento do ato judicial agravado. In casu, verifico que a parte agravante insurge-se em relação à decisão de id no 42532879 dos autos de origem e, em que pese tal decisão somente ter sido publicada no DJe em 17/10/2019, quando a advogada do agravante já havia renunciado ao seu mandato e o Juízo de origem ainda não havia procedido sua intimação para regularizar a representação processual, observo que, ao levantar o valor para ele deferido na decisão agravada em 16/01/2020, resta indene de dúvida que a parte agravante tomou, tacitamente, ciência da decisão e, portanto, deve ser considerada intimada, iniciando-se, naquela data, o prazo para interposição de eventual recurso. Por conseguinte, considerando que o agravante levantou os valores a ele deferido na decisão agravada no dia 16/01/2020, o agravo em tela deveria ter sido interposto até o dia 06/02/2020, conforme dispõe o §5o do artigo 1.003 c/c o artigo 219, ambos do Diploma de Ritos. Contudo, o mencionado recurso só veio a ser manejado em 02/09/2020, ou seja, mais de seis meses após a ciência da decisão. Não se pode aceitar que a parte agravante se beneficie de uma decisão naquilo que lhe interessa, levantando os valores nela deferidos e depois, contra esta mesma decisão, passados mais de 6 meses do levantamento dos valores, recorra alegando que dela não tinha ciência. Desse modo, revogo a decisão por mim proferida ao Id. 19457108 e em razão de sua intempestividade, entendo que o presente recurso é manifestamente inadmissível, motivo pelo qual cabe a aplicação da disposição prevista no inciso III do artigo 932 do novo do Código de Processo Civil[1]. Por oportuno, cumpre ressaltar que não desconheço da inteligência preconizada no parágrafo único do artigo 932 de referida Lei, que determina a concessão, pelo relator, do prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Todavia, tenho que a sua incidência se restringe somente à hipótese de serem constatados vícios aptos a serem remediados, ficando vedada, ainda, qualquer complementação de fundamentação. Por consectário, por não se tratar de vício passível de ser sanado, faz-se prescindível a intimação prevista no citado comando legal, ante a patente impossibilidade de a questão em referência ser corrigida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por JOSÉ ALBERTO DA CRUZ, consoante o inciso III do artigo 932 da nova Lei Adjetiva Civil. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;